Tribunal: TJMT
Processo: 1047833-43.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1047833-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVANTE), ANA ANTONIA ALVES RIBEIRO - CPF: 453.255.701-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ENCARGOS MORATÓRIOS SUPERIORES À TAXA SELIC. LIMITAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 1.062 E TEMA 1.217 DO STF. AUTONOMIA MUNICIPAL NÃO ABSOLUTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Cáceres contra decisão proferida em execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário decorrente de IPTU e Taxa de Limpeza Pública, que acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer excesso de execução, determinando a exclusão de encargos moratórios que ultrapassem os limites da Taxa SELIC, bem como fixou honorários advocatícios em favor da executada.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar: (i) se a promulgação da EC n. 136/2025 enseja perda superveniente do objeto da controvérsia relativa à limitação dos encargos moratórios incidentes sobre créditos tributários municipais; (ii) se os Municípios podem aplicar índices de correção monetária e juros de mora superiores à Taxa SELIC em seus créditos fiscais; e (iii) se o acolhimento da exceção de pré-executividade que reconhece excesso de execução autoriza a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. A EC n. 136/2025 alterou o regime de atualização aplicável aos requisitórios expedidos contra a Fazenda Pública federal, limitando-se ao âmbito dos precatórios e requisições de pequeno valor, sem repercussão sobre créditos tributários municipais em cobrança judicial, razão pela qual não há perda superveniente do objeto.

4. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no Tema 1.062 da repercussão geral no sentido de que os entes federativos podem disciplinar os encargos incidentes sobre seus créditos fiscais, desde que observados os limites estabelecidos pela União, em razão da competência privativa para legislar sobre sistema monetário (CF, art. 22, VI).

5. No julgamento do Tema 1.217 da repercussão geral, o STF fixou a tese de que os Municípios não podem adotar índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais em percentuais superiores à Taxa SELIC praticada pela União para os mesmos fins.

6. A aplicação cumulativa de correção monetária pelo IPCA e juros de mora de 1% ao mês, previstos em legislação municipal, pode resultar em encargos superiores à Taxa SELIC, circunstância incompatível com os parâmetros fixados pela Suprema Corte.

7. Reconhecido o excesso de execução em exceção de pré-executividade, com redução do valor cobrado, configura-se proveito econômico em favor da executada, sendo cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do art. 85 do CPC e do princípio da causalidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. Os Municípios podem fixar, por legislação própria, índices de correção monetária e juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, desde que não ultrapassem os limites estabelecidos pela União, representados pela Taxa Selic. 2. O acolhimento de exceção de pré-executividade que reconhece excesso de execução e reduz o valor do crédito tributário autoriza a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, arts. 22, VI, e 30, I e III; CPC, art. 85 e §11.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1.062 da repercussão geral; STF, Tema 1.217 da repercussão geral, Tribunal Pleno, j. 24.2.2026; TJ/MT, AI 1043499-63.2025.8.11.0000, rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.2.2026; TJ/MT, AI 1038095-31.2025.8.11.0000, rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 6.2.2026; TJ/MT, AI 1039594-50.2025.8.11.0000, rel. Des. Jones Gattass Dias, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.2.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CÁCERES
contra a decisão proferida nos autos da execução fiscal proposta contra
ANA ANTONIA ALVES RIBEIRO
, que acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer o excesso de execução determinando a exclusão dos encargos que ultrapassem os limites da Taxa SELIC, bem como arbitrou honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Preliminarmente, sustenta a ocorrência de perda superveniente do objeto dos fundamentos centrais expostos na exceção de pré-executividade, em virtude da promulgação da Emenda Constitucional n. 136/2025, a qual promoveu substancial modificação no artigo 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, restringindo de forma expressa a aplicação do regime especial de correção monetária exclusivamente aos requisitórios envolvendo a Fazenda Pública Federal.

No mérito, defende a inaplicabilidade do Tema 1.062 do Supremo Tribunal Federal aos Municípios, uma vez que o referido precedente possui delimitação expressa aos Estados e ao Distrito Federal, não se estendendo aos entes municipais, cuja autonomia constitucional deve ser resguardada, sendo inadmissível, portanto, a interpretação analógica para alcançar sujeitos não contemplados na
ratio decidendi
, em descompasso com o ordenamento jurídico vigente.

Argumenta que a questão específica relativa à autonomia municipal para fixar seus próprios encargos moratórios constitui objeto do Tema 1.217 do Supremo Tribunal Federal, cujo reconhecimento da repercussão geral já foi admitido, encontrando-se pendente de julgamento, razão pela qual, até o presente momento, inexiste tese de efeito vinculante que obste a aplicação, pelos Municípios, dos índices de correção monetária e juros de mora previstos em sua legislação local.

Afirma que, na hipótese de acolhimento da tese que limita os juros e a correção monetária à Taxa Selic, cumpre destacar que tal deliberação não implica condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que a jurisprudência pacífica reconhece que o mero recálculo do débito, sem a extinção, ainda que parcial, da execução fiscal, não configura sucumbência capaz de justificar a imposição de encargos de natureza sucumbencial.

Requer o provimento do recurso para que seja rejeitada a exceção de pré-executividade, com o consequente restabelecimento da plena eficácia da certidão de dívida ativa, inclusive quanto à incidência dos encargos moratórios previstos na legislação do Município de Cáceres (LC n. 148/2019), em observância à sua autonomia constitucional e à superveniência da EC n. 136/202, bem como para que seja afastada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Em contrarrazões, a agravada defende o acerto da decisão impugnada.

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Em breve síntese, na origem trata-se de execução fiscal ajuizada pelo
Município de Cáceres

em face de
Ana Antonia Alves Ribeiro
,
de crédito tributário inscrito na
certidão de dívida ativa n.
11081/2024, no montante de R$ 11.434,42, decorrente de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e Taxa de Limpeza Pública.

O Juízo
a quo
proferiu a decisão agravada acolhendo a exceção de pré-executividade para reconhecer o excesso de execução, determinando a exclusão dos encargos moratórios que excedam os limites fixados pela Taxa SELIC, bem como arbitrou honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), fundamentando sua decisão na orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.062.

2.

Preliminar de perda do objeto:

A Fazenda Pública sustenta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, em razão da promulgação da Emenda Constitucional n. 136/2025, que alterou a redação do art. 3º da EC n. 113/2021 e passou a prever a aplicação do IPCA e de juros simples de 2% ao ano nos requisitórios envolvendo a Fazenda Pública federal.

Ocorre que a norma constitucional invocada possui campo de incidência restrito, aplicando-se exclusivamente aos precatórios e requisições de pequeno valor (RPVs) expedidos contra a Fazenda Pública federal, conforme expressa delimitação em seu texto.

No presente caso, discute-se crédito tributário de titularidade do Município de Cáceres, decorrentes de
IPTU e Taxa de Limpeza Pública
, objeto de execução fiscal, com base em certidão de dívida ativa, situação jurídica completamente alheia ao regime de pagamentos por requisitórios.

A natureza do crédito em análise é
ativa e tributária
, estando em fase de cobrança judicial, razão pela qual não se submete à disciplina normativa estabelecida para os precatórios ou RPVs federais.

Ademais, a referida emenda constitucional não revogou nem afetou a eficácia da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.062 da repercussão geral, a qual permanece vigente, vinculante e plenamente aplicável à controvérsia.

Rejeita-se, pois, a preliminar de perda superveniente do objeto.

3.

Mérito:

A controvérsia cinge-se à alegação de excesso de execução fiscal em razão da aplicação de encargos moratórios — correção monetária e juros de mora — que, cumulativamente, superariam os limites da Taxa Selic, em suposta afronta à jurisprudência constitucional sobre a matéria.

Inicialmente, cumpre observar que o
Tema 1.217
do Supremo Tribunal Federal, invocado pelo agravante, foi julgado pelo Tribunal Pleno em
24/2/2026
, tendo o acórdão sido
publicado em 5/3/2026
, encontrando-se ainda pendente de trânsito em julgado.

Na ocasião, foi fixada a seguinte tese de repercussão geral:

“
O Município não pode adotar índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais em percentuais que superem a taxa Selic, praticada pela União para os mesmos fins
.”

Embora ainda pendente o trânsito em julgado do referido precedente, observa-se que a orientação firmada pela Suprema Corte
confirma e reforça o entendimento anteriormente consolidado no julgamento do Tema 1.062 da repercussão geral
, no qual se reconheceu que os entes federativos podem disciplinar os encargos incidentes sobre seus créditos fiscais, desde que
observados os limites estabelecidos pela União para a mesma finalidade
, em razão da competência privativa desta para legislar sobre sistema monetário (art. 22, VI, da Constituição Federal).

Assim, a tese firmada no Tema 1.217 afasta definitivamente qualquer controvérsia quanto à aplicação dessa limitação aos Municípios, esclarecendo que a autonomia legislativa municipal não autoriza a adoção de índices de atualização ou taxas de juros superiores àqueles praticados pela União.

Com efeito, a Constituição Federal assegura autonomia aos entes federativos, conferindo aos Municípios, nos termos do art. 30, incisos I e III, competência para legislar sobre assuntos de interesse local, bem como para instituir e arrecadar os tributos de sua competência.

Todavia, tal autonomia não possui caráter absoluto, devendo ser exercida em conformidade com as demais normas constitucionais, notadamente a competência privativa da União para legislar sobre sistema monetário, prevista no art. 22, inciso VI, da Constituição Federal.

Nesse contexto, tanto a orientação consolidada no Tema 1.062, quanto a tese recentemente firmada no Tema 1.217, conduzem à conclusão de que os Municípios podem estabelecer, por legislação própria, índices de correção monetária e juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, desde que não ultrapassem os limites fixados pela União, especialmente aqueles representados pela Taxa Selic.

Esse entendimento vem sendo aplicado de forma uniforme por esta Corte Estadual:

“Tese de julgamento:

‘
Os Municípios podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora de seus créditos fiscais, limitando-se aos percentuais estabelecidos pela União, sendo cabível a condenação em honorários advocatícios em exceção de pré-executividade acolhida que gere proveito econômico
.’”
(TJMT, AI n. 1043499-63.2025.8.11.0000, rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28/02/2026)

“Tese de julgamento:

1.
A legislação municipal que fixa índices de atualização monetária e juros de mora superiores aos percentuais adotados pela União viola as normas gerais tributárias e deve ser ajustada ao limite da Taxa Selic
.

2. É cabível a condenação em honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida parcialmente e reduz o valor do crédito tributário exigido.”
(TJMT, AI n. 1038095-31.2025.8.11.0000, rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06/02/2026)

“[...] 4.
A autonomia municipal para legislar sobre seus tributos não é absoluta e deve ser exercida em conformidade com a competência privativa da União para legislar sobre sistema monetário, nos termos do art. 22, VI, da Constituição Federal
.

5. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.062 da repercussão geral, firmou entendimento de que os entes subnacionais podem legislar sobre índices de correção monetária e juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, desde que observados os limites estabelecidos pela União.

6.
A aplicação cumulativa de IPCA e juros de mora de 1% ao mês, prevista na legislação municipal, pode resultar em encargos superiores à Taxa SELIC, em afronta ao entendimento consolidado pelos Tribunais
.

7.
A Taxa SELIC configura limite máximo admissível para atualização dos créditos tributários, vedada a adoção de índices e juros que ultrapassem os parâmetros federais
. [...]”

(TJMT, AI n. 1039594-50.2025.8.11.0000, rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24/02/2026)

No caso concreto, verifica-se que o Município de Cáceres, por meio de legislação local, estabeleceu a incidência do índice IPCA para correção monetária, acrescido de juros de mora de 1% ao mês.

A controvérsia não reside na validade isolada desses índices, mas na sua aplicação cumulativa, que pode resultar em encargos superiores à Taxa Selic adotada pela União para atualização de créditos públicos.

Dessa forma, a conjugação do IPCA com juros mensais de 1% revela-se incompatível com os limites estabelecidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, conforme assentado nos Temas 1.062 e 1.217 da repercussão geral.

Assim, correta a decisão agravada ao reconhecer o excesso de execução e determinar a adequação da cobrança aos limites da Taxa Selic, a qual deve incidir como teto para os encargos moratórios.

4.

Dos honorários advocatícios:

O Município sustenta que a limitação dos encargos moratórios à Taxa Selic não enseja condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, sob o argumento de que o mero recálculo do débito não configuraria sucumbência.

A tese não procede.

O acolhimento da exceção de pré-executividade implicou o reconhecimento do excesso de execução e a consequente redução do valor exigido, circunstância que evidencia proveito econômico em favor da executada.

Além da regra geral da sucumbência prevista no art. 85 do Código de Processo Civil, incide no caso o princípio da causalidade, segundo o qual deve suportar os ônus processuais a parte que deu causa à instauração do incidente processual.

No caso concreto, a exceção de pré-executividade somente foi oposta em razão da cobrança de encargos moratórios em desacordo com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, circunstância que justifica a responsabilização do ente exequente pelos honorários decorrentes do incidente.

Assim, correta a decisão que condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios.

5.

Dispositivo:

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, e conforme a tese firmada no Tema 1059 do STJ, sendo o recurso integralmente desprovido, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na origem, acrescendo-se o montante de R$ 300,00 (trezentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026